Tribunal: TJMT
Processo: 1030111-93.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030111-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS GABRIEL FERREIRA CAVALCANTE - CPF: 046.250.861-75 (ADVOGADO), DORIVAL KUREK - CPF: 564.325.189-20 (AGRAVANTE), MATHEUS FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 042.572.731-94 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL S/A (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ANGELO RODRIGUES DE BRITO - CPF: 104.560.079-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE HERMINIO PEDRO TAFFAREL registrado(a) civilmente como HERMINIO PEDRO TAFFAREL - CPF: 149.208.679-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO TARDIA DO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO OU INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial nº 0003224-16.2011.8.11.0086, fundada em Nota de Crédito Rural nº 96/70364-4, rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a tese de prescrição trienal e determinando o prosseguimento dos atos executivos em favor do exequente.

II – Questão em discussão

A controvérsia submetida a julgamento consiste em definir: (i) se a pretensão executiva encontra-se prescrita, diante do lapso temporal entre o vencimento final da obrigação (31/10/2008), o ajuizamento da execução (27/10/2011), o despacho citatório (20/03/2012) e a citação tardia do agravante por edital (18/10/2023); (ii) se o despacho que ordena a citação, para fins interruptivos, depende de efetiva citação dentro do prazo prescricional, como sustenta o agravante; (iii) se houve desídia do exequente, apta a afastar a incidência da regra do art. 240, §§1º–3º, do CPC e da Súmula 106 do STJ
.

III – Razões de decidir

O título rural em execução sujeita-se ao prazo prescricional trienal, por força do art. 206, §3º, VIII, do CC, combinado com o art. 44 da Lei nº 10.931/2004 e o art. 70 da LUG. A execução, proposta em 27/10/2011, ocorreu antes do escoamento do triênio, inexistindo prescrição originária.

O art. 240, §1º, do CPC/2015 prevê que a prescrição é interrompida pelo despacho que ordena a citação, com retroação à data da propositura, salvo quando haja culpa do autor em promover o ato, conforme reforçado pelo §3º do mesmo dispositivo.

A Súmula 106 do STJ estabelece que, ajuizada a ação no prazo, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não autoriza o reconhecimento da prescrição.

No caso concreto, não há demonstração de desídia do exequente na promoção da citação do agravante. A mera demora temporal, desacompanhada de elementos que comprovem inércia do credor, não é apta a afastar a interrupção da prescrição, nem a impedir a retroação prevista no art. 240, §1º, do CPC.

A tese de prescrição intercorrente não foi deduzida, nem se mostra aplicável, pois o agravante discute unicamente a prescrição originária, e não a paralisação injustificada do processo após seu ajuizamento.

Assim, correta a decisão que afastou a prescrição, mantendo o curso regular da execução.

IV – Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido. Mantida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução.

Teses de julgamento:

A execução de título extrajudicial lastreada em Nota de Crédito Rural sujeita-se ao prazo prescricional trienal, nos termos do art. 206, §3º, VIII, do CC, art. 44 da Lei nº 10.931/2004 e art. 70 da LUG.

A interrupção da prescrição opera-se com o despacho que ordena a citação, retroagindo à data do ajuizamento, salvo comprovada desídia do exequente (art. 240, §§1º–3º, CPC).

A citação tardia do executado não induz prescrição quando a demora decorre de motivos inerentes ao mecanismo judiciário, aplicando-se a Súmula 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §3º, VIII. Lei nº 10.931/2004, art. 44. Decreto nº 57.663/66 (LUG), art. 70. CPC, art. 240, §§1º–3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106.

Precedentes do STJ sobre a retroação dos efeitos interruptivos da citação (art. 240 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Dorival Kurek
contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 0003224-16.2011.8.11.0086, proposta pelo
Banco do Brasil S.A.
em face do ora agravante e de
Angelo Rodrigues de Brito
, fundada em Nota de Crédito Rural nº 96/70364-4, com vencimento final, após prorrogações, para a data de 31.10.2008, no valor inicial de R$ 28.422,68.

Na origem, o executado Dorival Kurek opôs exceção de pré-executividade, sustentando a ocorrência de prescrição trienal da pretensão executiva, ao argumento de que a demanda executória foi ajuizada na data de 27.10.2011, o despacho ordenando a citação dos executados fora proferido no dia 20.03.2012 (p. 127, id 52959936), a qual apenas Ângelo Rodrigues de Brito fora citado. Nesse ínterim, a citação do recorrente ocorreu, por via editalícia, apenas na data de 18.10.2023 (id. 132100738), de modo que, em sua ótica, operou-se a prescrição, nos termos do art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, c.c art. 44 da Lei nº 10.931/2004 e com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66).

A decisão agravada, lançada sob o id. 204264343, rejeitou a exceção de pré-executividade, assentando que a demanda executiva foi ajuizada em 27/10/2011, isto é, dentro do prazo de três anos contado do vencimento final em 31/10/2008; que, à luz do art. 240,
caput
e § 1º, do CPC/2015 (correspondente ao art. 219 do CPC/1973), o despacho que ordena a citação retroage à data da propositura da ação para fins de interrupção da prescrição; e que o exequente não pode ser prejudicado pela eventual mora do Poder Judiciário. Ao final, deixou de reconhecer a prescrição, manteve as restrições anteriormente impostas (decisão de Id 196750891), determinou a expedição de alvará em favor do exequente e intimou o Banco do Brasil S.A. para prosseguir com os atos expropriatórios, no prazo de 15 (quinze) dias.

Inconformado, o executado
Dorival Kurek
interpõe o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais (id. 311880860), alega, em síntese, que a execução foi ajuizada em 27.10.2011, tendo o despacho que ordenou a citação sido proferido apenas em 20/03/2012, sendo certo que, não obstante tal despacho, somente o coexecutado
Angelo Rodrigues de Brito
foi inicialmente citado, vindo o ora agravante a ser citado
por edital
em 18.10.2023.

Alega que a eficácia retroativa do despacho que ordena a citação, prevista no art. 240, § 1º, do CPC/2015, é condicionada à realização de citação válida dentro do prazo prescricional, de modo que, consumada a prescrição antes da citação, não há falar em interrupção.

Afirma que, tratando-se de título de crédito (cédula/nota de crédito rural), aplica-se o prazo trienal de prescrição, nos termos do art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, combinado com o art. 44 da Lei nº 10.931/2004 e com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Invoca precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, segundo os quais o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição se a citação for realizada dentro do prazo legal, sendo inaplicável a Súmula 106 do STJ quando a demora na citação não se deve a motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma integral da decisão agravada, com o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva e consequente extinção da execução de título extrajudicial.

Não se verificou a pretensão de tutela antecipada recursal, conforme despacho acostado no id.

312868358.

Sem informações.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco do Brasil S.A. no id. 318888899, que requer o não provimento do agravo de instrumento, com a manutenção da decisão recorrida e a condenação do agravante ao pagamento de custas e honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial movida pelo
Banco do Brasil S.A.
em desfavor de
Angelo Rodrigues de Brito e
Dorival Kurek
,
visando o recebimento do valor inicial de R$ 28.422,68, oriundo da Nota de Crédito Rural nº 96/70364-4, vencida, após prorrogações, na data de 31.10.2008.

No deslinde do tramite processual, o executado Dorival Kurek opôs exceção de pré-executividade, sustentando a ocorrência de prescrição trienal da pretensão executiva, ao argumento de que
a demanda executória foi ajuizada na data de 27.10.2011, o despacho ordenando a citação dos executados fora proferido no dia 20.03.2012 (p. 127, id 52959936), a qual apenas Ângelo Rodrigues de Brito fora citado. Nesse ínterim, a citação do recorrente ocorreu, por via editalícia, apenas na data de 18.10.2023 (id. 132100738), de modo que, em sua ótica, operou-se a prescrição, nos termos do art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, c.c art. 44 da Lei nº 10.931/2004 e com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66).

A decisão agravada, lançada no id. 204264343, rejeitou a exceção de pré-executividade, assentando que a demanda executiva foi ajuizada em 27/10/2011, isto é, dentro do prazo de três anos contado do vencimento final em 31/10/2008; que, à luz do art. 240,
caput
e § 1º, do CPC/2015 (correspondente ao art. 219 do CPC/1973), o despacho que ordena a citação retroage à data da propositura da ação para fins de interrupção da prescrição; e que o exequente não pode ser prejudicado pela eventual mora do Poder Judiciário. Ao final, deixou de reconhecer a prescrição, manteve as restrições anteriormente impostas (decisão de Id 196750891), determinou a expedição de alvará em favor do exequente e intimou o Banco do Brasil S.A. para prosseguir com os atos expropriatórios, no prazo de 15 (quinze) dias.

Inconformado, o executado
Dorival Kurek
interpõe o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais (id. 311880860), alega, em síntese, que a execução foi ajuizada em 27.10.2011, tendo o despacho que ordenou a citação sido proferido apenas em 20/03/2012, sendo certo que, não obstante tal despacho, somente o coexecutado Angelo Rodrigues de Brito foi inicialmente citado, vindo o ora agravante a ser citado por edital em 18.10.2023.

Alega que a eficácia retroativa do despacho que ordena a citação, prevista no art. 240, § 1º, do CPC/2015, é condicionada à realização de citação válida dentro do prazo prescricional, de modo que, consumada a prescrição antes da citação, não há falar em interrupção.

Afirma que, tratando-se de título de crédito (cédula/nota de crédito rural), aplica-se o prazo trienal de prescrição, nos termos do art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, combinado com o art. 44 da Lei nº 10.931/2004 e com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Invoca precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, segundo os quais o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição se a citação for realizada dentro do prazo legal, sendo inaplicável a Súmula 106 do STJ quando a demora na citação não se deve a motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma integral da decisão agravada, com o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva e consequente extinção da execução de título extrajudicial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado, apenas, ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei).

Dito isso,
o recurso deve ser analisado, tão somente, sob o aspecto da decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento do feito executivo, ante a inocorrência da prescrição.

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se, em essência, à verificação da ocorrência, ou não, de prescrição trienal da pretensão executiva deduzida pelo Banco do Brasil S.A. na execução de título extrajudicial lastreada em Nota de Crédito Rural nº 96/70364-4, com vencimento final, após prorrogação, em 31.10.2008, tendo em vista, especialmente, o intervalo temporal transcorrido entre tal vencimento, o ajuizamento da execução em 27.10.2011, o despacho citatório de 20.03.2012 e a efetiva citação do agravante Dorival Kurek, somente concretizada por edital em 18.10.2023.

Pois bem.
No plano normativo, não há controvérsia entre as partes quanto à
incidência do prazo prescricional trienal
às pretensões fundadas em cédulas ou notas de crédito rural, por força da remissão à legislação cambial. Com efeito, o art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil dispõe que
prescreve em três anos a pretensão para haver o pagamento de título de crédito
, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial. A seu turno, o art. 44 da Lei nº 10.931/2004 estabelece que, às cédulas de crédito bancário, aplica-se, no que couber, a legislação cambial, e a jurisprudência, tanto doutrinária quanto judicial, tem reconhecido a incidência do prazo de
três anos
, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), o qual prevê que as ações cambiais contra o devedor principal prescrevem no referido lapso.
Crosara+1

No caso concreto, a própria decisão agravada reconhece como
data de vencimento final
do título o dia
31/10/2008
e consigna que a execução foi
proposta em 27/10/2011
, isto é,
antes do decurso do triênio prescricional
, circunstância, aliás, admitida tanto pelo agravante quanto pelo agravado. Assim, sob a ótica da
prescrição originária
, a pretensão executiva foi exercida tempestivamente.

A controvérsia, portanto, desloca-se para o regime jurídico da interrupção da prescrição e a repercussão da citação tardia do agravante na eficácia do despacho que ordenou a citação.

O art. 240 do Código de Processo Civil de 2015, dispositivo central nesta discussão, dispõe,
verbis:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação do réu. § 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.”

Do texto legal extrai-se, de forma clara, que a interrupção da prescrição se opera com o despacho que ordena a citação, e não com a realização efetiva desta, retroagindo à data da propositura da ação, desde que o autor não se mantenha inerte, cabendo-lhe adotar as providências necessárias à concretização do ato citatório, ao passo que não será por ele prejudicado quando a demora for atribuível exclusivamente ao serviço judiciário.

Tal interpretação é reiteradamente sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em diversos julgados, assentou que a interrupção da prescrição “retroage à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC/2015 (art. 219, § 1º, do CPC/1973)”, inclusive nos casos em que a citação de litisconsorte ou de um dos devedores solidários se perfaz após o decurso do prazo prescricional, desde que a demora seja imputável ao aparato judicial e não se identifique desídia do autor.

Nesse contexto, assume relevo a Súmula 106 do STJ, cujo enunciado, de observância obrigatória pelos tribunais pátrios, dispõe:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

O núcleo normativo que se extrai da combinação do art. 240, §§ 1º a 3º, do CPC, com a Súmula 106 do STJ, pode ser sintetizado em três ideias: (a) ajuizada a ação dentro do prazo prescricional, o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição e tal interrupção retroage à data da propositura, em regra; (b) a demora na citação não é, por si, apta a fulminar a pretensão, quando decorrente de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça; (c) somente se cogita de afastar a interrupção e reconhecer a prescrição quando se verificar inércia ou desídia do autor em promover a citação, situação em que o decurso do prazo se lhe torna imputável.

É verdade que o agravante colaciona precedentes do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos quais se afirma que o despacho que ordena a citação apenas interrompe a prescrição se a citação válida vier a concretizar-se dentro do respectivo prazo, afastando-se a incidência da Súmula 106 do STJ quando a demora não puder ser imputada ao serviço judiciário. Esses julgados, contudo, assentam-se em premissa fática relevante: a constatação de efetiva inércia do credor, seja por ausência de diligências eficazes para localizar o devedor, seja pela paralisação prolongada do feito sem provocação da parte interessada.

No caso dos autos, diversamente, os elementos documentalmente acessíveis em sede de agravo de instrumento não autorizam concluir, com a segurança exigida para o reconhecimento de prescrição, pela culpa do exequente na demora da citação do agravante.

Com efeito, a sequência fática que se extrai dos autos é a seguinte: (i) a execução fundada na Nota de Crédito Rural nº 96/70364-4 foi ajuizada em 27/10/2011, portanto dentro do triênio posterior ao vencimento final em 31/10/2008; (ii) o despacho que ordenou a citação dos executados foi proferido em 20/03/2012; (iii) houve citação de um dos coexecutados, Angelo Rodrigues de Brito, ainda no curso regular do feito; (iv) o agravante Dorival Kurek somente veio a ser citado por edital em 18/10/2023; (v) a exceção de pré-executividade, fundada na prescrição, foi rejeitada pelo Juízo de primeiro grau exatamente sob o argumento de que o ajuizamento tempestivo e a retroação do despacho citatório à data da propositura impedem o reconhecimento da prescrição.

Nas razões do agravo, o recorrente limita-se a apontar o decurso temporal entre o vencimento da obrigação, o despacho de citação e a efetiva citação por edital, bem como a defender uma leitura restritiva do art. 240 do CPC/2015, segundo a qual a retroação dos efeitos interruptivos dependeria de citação consumada dentro do prazo prescricional. Não traz, entretanto, qualquer elemento que evidencie que o Banco exequente tenha permanecido inerte, deixando de fornecer endereços, de requerer novas diligências ou de impulsionar o feito quando instado.

Já o agravado, em contrarrazões, assevera, de modo categórico, ter promovido todas as diligências cabíveis, sustentando que a demora decorreu de vicissitudes inerentes ao trâmite processual e às dificuldades de localização do devedor, razão pela qual invoca expressamente a Súmula 106 do STJ e precedente desta Corte estadual no mesmo sentido.

À luz do art. 373, II, do CPC, incumbe ao executado, que alega prescrição como fato extintivo do direito do credor, demonstrar os elementos fáticos que a caracterizam, não bastando a mera menção ao lapso temporal. Em se tratando de discussão sobre a (não) retroação da interrupção da prescrição, exige-se que o devedor demonstre que a demora na citação é atribuível à desídia do exequente, afastando, assim, a incidência da Súmula 106 do STJ.

É exatamente essa demonstração que não se verifica nos autos. À míngua de prova de inércia do Banco, a mera circunstância de terem transcorrido vários anos até a citação por edital do agravante não autoriza, por si, o reconhecimento de prescrição, sob pena de se imputar ao credor a responsabilidade por possíveis falhas estruturais ou contingências do serviço judiciário, em frontal contrariedade ao art. 240, § 3º, do CPC/2015 e ao enunciado sumular da Corte Superior.

Não bastasse, importa ressaltar que a controvérsia veiculada pelo agravante foi estruturada sob a ótica da prescrição originária da pretensão executiva (art. 206, § 3º, VIII, do CC c/c art. 44 da Lei nº 10.931/2004 e art. 70 da LUG), e não sob a perspectiva de prescrição intercorrente no curso da execução, a qual, como se sabe, possui regime próprio, inclusive quanto à necessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito (art. 921, § 4º, do CPC/2015), o que não se discute aqui.

Em outras palavras, ajuizada a execução em 27/10/2011, antes do esgotamento do prazo prescricional de três anos contado do vencimento final em 31/10/2008, e inexistindo prova de desídia do exequente na promoção da citação, deve ser prestigiado o entendimento consagrado no art. 240, § 1º, do CPC/2015 e na Súmula 106 do STJ, segundo o qual a interrupção da prescrição e a consequente retroação à data da propositura da ação não são afastadas pela mera demora na citação, quando esta decorre de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

Ressalta-se que a jurisprudência tem reiterado que a promoção de diligências infrutíferas não caracteriza inércia do credor. A propósito, confira:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
.
Com efeito, a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido, reconhecendo que a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade. 2. Agravo interno improvido.
” (STJ - AgInt no AREsp: 2294113/DF,

Terceira Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. em 09.10.2023 – destaquei).

A decisão agravada, ao deixar de reconhecer a prescrição e determinar o prosseguimento dos atos executivos, alinhou-se, pois, tanto ao texto legal quanto à orientação jurisprudencial dominante, incumbindo a este Tribunal, em sede recursal, preservar tal conformidade, sob pena de criar insegurança jurídica e tratamento desigual entre situações análogas.

Por derradeiro, no que toca ao pedido de fixação de honorários recursais, observo que a decisão atacada limitou-se a rejeitar a exceção de pré-executividade e a determinar o prosseguimento da execução, sem fazer qualquer menção à condenação em honorários sucumbenciais em favor do exequente, constatação que se extrai do próprio teor do decisum. Ausente verba honorária fixada na origem, não há falar em majoração nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, conforme reiterado entendimento do STJ, que condiciona a aplicação do referido dispositivo à existência de condenação sucumbencial anterior.

Diante de todo o exposto, não vislumbro ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida que rejeitou a exceção de pré-executividade e afastou a alegação de prescrição trienal, motivo pelo qual se impõe a manutenção integral do
decisum.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025